Tribunal: TJDFT
Processo: 0011156-82.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0011156-82.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CARLOS ALBERTO CORREA BARBOSA, FERNANDA CORREA BARBOSA APELADO: CARLOS ALBERTO CORREA BARBOSA, FERNANDA CORREA BARBOSA, DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A Presidência desta Corte encaminhou os autos a este Relator para rejulgamento do feito, conforme o disposto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento meritório do REsp 1.614.721/DF (Tema 971). Verifica-se, entretanto que o acórdão que deu ensejo à interposição de Recurso Especial está em consonância com a tese firmada pela sistemática do recurso repetitivo. Desse modo, da leitura do inteiro teor do voto deste relator, verifica-se que restou consignado expressamente que: “(...), o col. STJ, por ocasião do julgamento do Tema 971, entendeu pela possibilidade da inversão da cláusula penal no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora, nos seguintes termos: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1631485/DF e RESp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019. Grifo nosso) Da leitura atenta do acórdão paradigma (Resp 1.631.485/DF) fica clara a necessidade de se manter o equilíbrio contratual para a adequada reparação do dano, de modo que o consumidor seja compensado pela demora na construção do imóvel, mas que não represente um ganho desproporcional àquele que seria auferido com a sua entrega. A esse respeito, o voto condutor do acórdão supratranscrito expõe que constitui equívoco frequente simplesmente inverter, sem observar a técnica própria, a multa contratual referente à obrigação do adquirente de dar (pagar), para então incidir em obrigação de fazer, resultando em indenização pelo inadimplemento contratual em montante exorbitante, desproporcional, a ensejar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, em indevido benefício do promitente comprador. Para melhor elucidação, transcrevo o seguinte trecho: “A obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período da mora. Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes. Feita essa redução, geralmente obtida por meio de arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor daquele que redigiu a cláusula.” Sendo assim, sob o prisma do aludido recurso repetitivo, pode-se afirmar que o consumidor tem o direito de ser indenizado pelo inadimplemento contratual, tomando-se como parâmetro a cláusula penal compensatória, estabelecida apenas em benefício da vendedora, mediante liquidação por arbitramento. É de se ver, assim, que a r. sentença deve ser reformada neste ponto para se adequar ao novo entendimento vinculante. Dessa forma, conquanto na cláusula esteja prevista multa compensatória de 30% (trinta por cento) dos valores pagos até então pelo promitente comprador, para a inversão, faz-se necessário a modulação do sentido da cláusula à situação dos autos, de modo a fixar o percentual de multa em 10% (dez por cento) dos valores pagos, por meio de interpretação analógica à limitação da pena que ocorre nas hipóteses em que a rescisão é ocasionada por culpa do promitente comprador.” Portanto, o julgamento proferido nestes autos, no sentido de viabilizar a modulação de dispositivo excessivo que afeta o equilíbrio contratual e enseja obrigação abusiva, apenas corrobora com a tese firmada pela Corte Superior de Justiça. Inexiste, assim, divergência para se proceder à adequação do julgamento proferido pela Quinta Turma Cível. Ante o exposto, retornem os autos à Presidência para as providências que julgar cabíveis. Brasília, DF, 12 de julho de 2020 15:28:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator